Tribunal: STF
Processo: ARE 1585878
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Supostas ofensas constitucionais meramente indiretas, reflexas. Necessidade de revolvimento fático-probatório. Recurso a que se nega provimento. 

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente pela prática do delito do art. 218-C do Código Penal. Alega a defesa, em suma, imprestabilidade da perícia forense; nulidade da busca e apreensão e da quebra do sigilo telemático; ilicitude da prova; quebra da cadeia de custódia; ausência de provas suficientes para o decreto condenatório; ofensa ao princípio da proporcionalidade na dosimetria da pena.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os vícios constitucionais arguidos no recurso e se são cognoscíveis nesta sede. 

    III. Razões de decidir

    3. A verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. 

    4. A ofensa indireta, ou reflexa, a dispositivos constitucionais, a dependerem de análise prévia também da legislação infraconstitucional, não abre a via do recurso extraordinário.

    5. Para a satisfação do requisito do prequestionamento, é fundamental que a decisão recorrida tenha efetivamente discutido a questão sob o enfoque constitucional e que tal solução tenha orientado o posicionamento adotado no julgado. 

    IV. Dispositivo

    6. Negado provimento ao recurso.